Tribunal: TJDFT
Processo: 0734961-42.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO. REJEIÇÃO. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS. EFEITO INTERRUPTIVO. VERIFICAÇÃO. FAMÍLIA. AÇÃO DE PARTILHA DE BENS. COISA JULGADA MATERIAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE RESOLUÇÃO QUANTO À MEAÇÃO DO ACERVO PATRIMONIAL ARROLADO NA VERTENTE CAUSA NA AÇÃO QUE RECONHECEU A UNIÃO ESTÁVEL MANTIDA ENTRE AS PARTES. LITISPENDÊNCIA. INEXISTÊNCIA.
1. Tendo o sentenciante não só conhecido, porquanto interposto dentre do prazo legal, mas resolvido pontos alegados pelo embargante nos segundos aclaratórios, é forçoso reconhecer o efeito interruptivo decorrente da interposição desse recurso, malgrado considerados protelatórios, a apontar que o interregno recursal quinzenal para formulação de apelação deve ser contado da data da intimação da parte acerca da decisão que o respondeu (CPC, art. 1.026, caput).
2. A coisa julgada constitui pressuposto processual negativo, a impedir a reprodução de superveniente ação com as mesmas partes, causa de pedir e pedido.
3. Malgrado a sentença faça coisa julgada às partes entre às quais é dada, não prejudicando terceiros (CPC, art. 506), os seus fundamentos, compostos pelos motivos de fato e de direito, bem como pela verdade dos fatos estabelecida como premissa para o julgamento, não é atingida pela coisa julgada material, ainda que determinantes e imprescindíveis para a conclusão no dispositivo da sentença (CPC, art. 504), de sorte que esses fundamentos podem ser reapreciados livremente pelo juiz em outra ação.
4. A pretensão deduzida pelo recorrente, consubstanciada em partilha de bens, não se encontra acobertada pela coisa julgada material porquanto, no dispositivo da sentença anterior, que reconheceu a união estável mantida entre as partes e o período em que estabelecida, não constou resolução acerca da meação decorrente do término do relacionamento conjugal, máxime quanto ao acervo arrolado na vertente lide, muito embora, nela tenha sido registrado fundamentos acerca do regime de bens convencionado pelo então casal durante a relação conjugal mediante a lavratura de escritura pública, não havendo como essa apreensão vincular a discussão aqui travada, nos termos do art. 504 do CPC.
5. Ao passo que resta evidente a inexistência de coisa julgada material acerca da partilha ora pretendida pelo autor, muito menos há que se falar em litispendência desta demanda em relação às ações que foram propostas anteriormente porquanto todas elas, além de se encontrarem resolvidas por ocasião da prolação da sentença recorrida, não ofertaram resolução acerca da divisão patrimonial postulada na presente causa.
6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença cassada em parte.